Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-80.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001006-80.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA BEZERRA - CPF: 020.204.301-00 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE QUANDO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.º 350, DO STF – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema 350, do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2. A configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, pois a Autarquia Previdenciária, ao cessar o benefício, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, decorrentes de acidentes, impactaram negativamente na capacidade laborativa do segurado.

3. Não há como aplicar a Teoria da Causa Madura quando não foi instaurado o contraditório na ação de base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
por Alex da Silva Bezerra, contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos da A
ção Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Manutenção de Auxílio-doença Acidentário ou Concessão de Auxílio-acidente
, proposta pela parte apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
indeferiu a petição inicial pela ausência de interesse processual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tudo com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
é acometido de patologias que o incapacitam permanentemente de exercer suas atividades laborais.

Alega que o interesse de agir é indiscutível, consigna que é desnecessário o requerimento na via administrativa, para concessão de auxílio-acidente ou conversão em aposentadoria por invalidez, quando já houver prévia percepção de auxílio-doença.

Faz menção ao Tema 350 do STF, que
não há necessidade de prévio requerimento administrativo para pedidos de conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Consigna que
no caso, trata-se de pedido de concessão/conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, e, considerando que o INSS já tinha condições de ter concedido o melhor benefício administrativamente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de perícia médica, nos termos do TEMA 350 do STJ, artigo 42, 62 e 89 da Lei 8213/91 e 479 do CPC.

Prequestiona todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados ao longo do processo e no recurso, principalmente artigo 201, I da CF, e artigo 42 e 89 da Lei 8213/91 e tema 350 do STF, para fins de interposição de recursos excepcionais
.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID.
205792895
).

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional de 1ª Região, que
reconheceu, de ofício, a sua incompetência para apreciar o recurso, e determinou que sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (id. 205792900 - Pág. 14 )

Verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id.
213919159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação, interposto por ALEX DA SILVA BEZERRA, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA DE JACIARA – MT que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-doença por Ação de Manutenção de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário e Transformação em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Auxílio Acidente, movida pelo ora apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que, o apelante
pleiteou o Auxílio por Incapacidade Temporária, junto ao INSS como qualidade de segurado carência e incapacidade para o trabalho, requereu o benefício em data de 08.09.2020 sob NB 632.562.564-5 que foi concedido até 30.05.2021.

Antes de receber a inicial, o juízo
singular
determinou emenda à inicial, com a juntada do requerimento administrativo do benefício pleiteado.

Diante de tal determinação, a parte apelante apresentou emenda à inicial, e expôs acerca da existência do interesse de agir da demanda. (id.
205792883
).

Não obstante aos argumentos apresentados, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito,
com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do CPC.
(id.
205792884)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de interesse processual, por não constar nos autos prévio requerimento administrativo referente ao benefício postulado.

Com efeito, a respeito do interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2014, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo. Todavia, destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Nesse sentido, observa-se que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida, a fim de afastar a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza a demanda com o objetivo do restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Cumpre salientar que o Eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”. (Grifo nosso).

Vislumbro que o presente caso se enquadra no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, qual seja, o de ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, precisamente porque a relação entre o segurado e o instituto previdenciário foi inaugurada com a supressão do benefício temporário.

Outrossim, tratando-se de hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, levando em conta o fato de que a Autarquia Previdenciária tem o dever de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, exceto se depender de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, pois nesses casos a conduta do Instituto já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, a apreciação meritória da lide não pode ser condicionada a existência de decisão administrativa, ou seja, não impede o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5º, inciso XXXV, da Magna Carta.

Assim, não há se falar em ausência de interesse de agir quando a parte apelante busca a concessão do benefício de auxílio-acidente em decorrência de suposta redução da capacidade para o labor, mormente porque a autarquia tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não limitações e reflexos no desempenho da atividade laboral, quando cancelar o benefício anteriormente concedido.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir da parte apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1." [...] Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).

2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.”

(N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 29/01/2019). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. "CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE Nº 631.240/MG. TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Deixo de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso, prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que não foi oportunizado à parte apelada o contraditório, desta forma, não está composta a lide a fim de ensejar o julgamento de mérito neste grau recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o Sindicato da categoria dos Enfermeiros, que assegura a nomeação dos candidatos classificados no certame em questão, não impede que candidato classificado, busque seu direito judicialmente, especialmente, quando mencionado Sindicato não o representa; razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

“(...) Inaplicabilidade, ao caso, da Teoria da Causa Madura (CPC, art.515, § 3º), visto que sequer instaurado o contraditório. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impetração. 4. Recurso ordinário parcialmente provido”. (STJ - RMS 33.395/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/4/2013).”

(Ap 108524/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016)”.

Diante disso, faz-se necessária a desconstituição da sentença recorrida e o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a citação da Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR a sentença
combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, visando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024